Tribunal: TJDFT
Processo: 0729642-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729642-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDA MARIA RAMOS COSTA, COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: GERALDA MEIRA D E C I S Ã O Diante do teor da manifestação de ID 40378698, resta prejudicada a análise do pedido liminar. Por outro lado, considerando que houve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, intimem-se as agravantes para que promovam o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Após, intime-se para a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator